Tribunal: TJDFT
Processo: 0739955-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0739955-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAMBUI - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: DAGA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI, DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BAMBUÍ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução (PJe no 0002775-23.2017.8.07.0001) ajuizada pela agravante em desfavor de DAGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA e MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA indeferiu pedido de nova penhora no rosto dos autos, nos seguintes termos (ID 19598963, pp. 01/02): (...) Trata-se de ação de execução ajuizada pela BAMBUI - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA em desfavor de DAGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA e MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA. Houve Bloqueio de ativos financeiros via Bacenjud, no valor de R$ 301,71 (Id 10209869). Efetivada penhora do imóvel descrito no ID 21656128, avaliado inicialmente em R$ 182.000,00- ID 32269296. Por meio da decisão de ID 48340407, foi deferida penhora no rosto dos autos n.o 0701365-32.2017.8.07.0018, junto à 5a Vara da Fazenda Pública, até o limite do valor da execução (R$ 1.459.679,38 – ID48042486). Laudo pericial de ID 66292474, indicando o valor do imóvel penhorado no montante de R$ 280.000,00. Por meio da petição de ID69895514, pugna a parte autora pela penhora no rosto dos autos em feitos que o executado Marcelo Luiz Avila de Bessa figura como credor, ao fundamento de que o valor atualizado da dívida é de R$ 1.647.755,03. Para instruir seu pedido o autor acostou cópia dos respectivos autos, quais sejam: 1) 0721835-33.2020.8.07.0001, em que Marcelo Luiz Ávila de Bessa figura como credor da quantia de R$ 258.915,12; 2) 0007903-74.2015.8.07.0007, em que Marcelo Luiz Ávila de Bessa figura como credor da quantia de R$ 3.077,41 e 3) 0007904-59.2015.8.07.0007 em que Marcelo Luiz Ávila de Bessa figura como credor da quantia de R$ 4.211,20. É o relatório. Decido. Vê-se do presente feito que, tendo a parte autora pleiteado a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens da sociedade em que o executado é sócio, este juízo entendeu ser necessário aguardar o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro de n. 0734421-39.2019.8.07.0001, haja vista ter sido prolatada sentença determinando o cancelamento da penhora junto ao Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública, por se afigurar questão prejudicial à deflagração do incidente. Veja que, até que ocorra o trânsito em jugado dos Embargos mencionados, permanece válida a penhora levada a efeito junto ao Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública. Como se observa, além da penhora no rosto dos autos no valor de R$ 1.459.679,38, ainda houve penhora via bacenjud, no montante de R$ 301,71 e do imóvel, avaliado em R$ 280.000,00, tais valores já superaram o valor atualizado do débito. Portanto, por ora INDEFIRO o pedido de nova penhora no rosto dos autos, formulado no ID 69896596”. Em suas razões recursais, a agravante narra que embora efetivada a penhora no rosto dos autos do processo 0701365-32.2017.8.07.0018, a sociedade Ávila de Bessa Advocacia S/S ajuizou Ação de Embargos de Terceiro, distribuída à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais sob o n° 0734421-39.2019.8.07.0001, na qual foi proferida sentença julgando procedente o pedido do Terceiro Embargante para determinar o cancelamento do ato de penhora sobre os valores do processo n° 0701365- 32.2017.8.07.0018. Afirma que considerando que a penhora de crédito nos autos do processo 0701365-32.2017.8.07.0018 não se perfectibilizou em razão da procedência de Embargos de Terceiro, a Agravante requereu a penhora no rosto dos autos dos processos 0721835-33.2020.8.07.0001, 0007903-74.2015.8.07.0007 e 0007904- 59.2015.8.07.0007, em que Marcelo Luiz Ávila de Bessa figura como credor das quantias de R$ 258.915,12, R$ 3.077,41 e R$ 4.211,20, respectivamente. Todavia, o juízo a quo indeferiu o pleito sobre a fundamentação de que as medidas constritivas realizadas superariam o valor atualizado do débito, tendo em vista que a sentença dos embargos de terceiro não transitou em julgado. A agravante sustenta, em síntese, que as penhoras pleiteadas dizem respeito à mera expectativa de crédito, não havendo que se falar em excesso de execução, uma vez que a ação deve ter por foco a satisfação do crédito do exequente, segundo prescreve, com apoio no princípio da efetividade, o artigo 797, caput, do Código de Processo Civil: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Alega que para a consecução desse objetivo, a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito do exequente, consoante estabelece o artigo 831, caput, do Código de Processo Civil: Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios Alega estarem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do Art. 300 do CPC, considerando que nos processos em que se requereu a penhora no rosto dos autos, eventuais valores ali creditados poderão ser levantados a qualquer tempo ou até mesmo penhorados por outros credores, sendo evidente o periculum in mora, e assim, caso não seja concedida a antecipação de tutela, além do dano ao direito da Agravante, o recurso perderá o seu objeto, haja vista a iminente possibilidade de o crédito a ser penhorado naqueles autos esvaziar-se. Requer seja deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, no sentido de determinar a penhora no rosto dos autos no dos processos 0721835- 33.2020.8.07.0001, 0007903-74.2015.8.07.0007 e 0007904-59.2015.8.07.0007, em que Marcelo Luiz Ávila de Bessa figura como credor das quantias de R$ 258.915,12, R$ 3.077,41 e R$ 4.211,20, respectivamente, até o julgamento definitivo do presente agravo. Preparo recolhido (ID 19598964, p. 4). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se, portanto, a aferição dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência, de natureza antecipatória, consistente no deferimento da penhora no rosto dos autos: 1) 0721835-33.2020.8.07.0001, em que Marcelo Luiz Ávila de Bessa figura como credor da quantia de R$ 258.915,12; 2) 0007903-74.2015.8.07.0007, em que Marcelo Luiz Ávila de Bessa figura como credor da quantia de R$ 3.077,41 e 3) 0007904-59.2015.8.07.0007 em que Marcelo Luiz Ávila de Bessa figura como credor da quantia de R$ 4.211,20. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória ou incidental, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. O juízo a quo considerou na decisão agravada que a exequente deve aguardar o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro de n. 0734421-39.2019.8.07.0001, haja vista ter sido prolatada sentença determinando o cancelamento da penhora junto ao Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública, por se afigurar questão prejudicial à deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens da sociedade em que o executado é sócio. Com efeito, até que ocorra o trânsito em jugado dos Embargos mencionados, permanece válida a penhora levada a efeito junto ao Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública. E conforme destacou o juízo a quo “além da penhora no rosto dos autos no valor de R$ 1.459.679,38, ainda houve penhora via bacenjud, no montante de R$ 301,71 e do imóvel, avaliado em R$ 280.000,00, tais valores já superaram o valor atualizado do débito”. A pretensão antecipatória em ação de execução exige, a caracterização de seus pressupostos legais, quais sejam a verossimilhança das alegações e a demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação, com maior rigor, tendo em vista a estabilização e a segurança jurídica que emana das decisões judiciais transitadas em julgado. Nesse contexto, não restou demonstrado pela agravante qual o risco de grave dano ou de difícil reparação a ensejar a pretensão antecipatória, mormente quando a sentença proferida nos Embargos de Terceiro no 0734421-39.2019.8.07.0001 ainda não transitou em julgado e os créditos que pretende penhorar como ela própria afirma na petição de agravo, não passam de mera expectativa (ID 19598959, p.5): “Em todos os processos não há, ainda, condenação e/ou depósito judicial, mas mera expectativa de recebimento de crédito”. A sentença proferida nos Embargos de Terceiro confirmou a liminar para determinar o cancelamento de ato de penhora sobre os valores objeto do acordo celebrado no processo n. 0701365-32.2017.8.07.0018 e contra a qual a parte ora agravante interpôs recurso de apelação, ainda não encaminhado à essa instância revisora. Nesse contexto, ausente a verossimilhança e o risco de dano e, levando em conta também, a necessidade de estabelecer o contraditório, deve ser prestigiada a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, 17 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora